Tribunal: STF
Processo: RE 215401
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
- Pensão por morte do servidor público. Aplicação do artigo 40, §
5º, da Constituição Federal, 2. Esta Corte já firmou entendimento
segundo o qual esse dispositivo, que é auto-aplicável, determina a
fixação da pensão por morte do servidor público no valor correspondente
à totalidade dos vencimentos ou proventos que ele percebia.
Precedentes. 3. Inexigibilidade, por outro lado, da observância do
artigo 195, § 5º, da Constituição Federal, quando o benefício é criado
diretamente pela Constituição. 4. Recurso extraordinário conhecido e
provido.